Tribunal: STF
Processo: RE 74789
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL), APÓS
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME, COM APOIO EM LARGO EXAME DA PROVA (SÚMULA
279). INOCORRENCIA DE ERRO NA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO DELITO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.